Tribunal: TJSP
Processo: 1003664-74.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimo consignado – Pedidos improcedentes – Arguição de cerceamento de defesa – Ocorrência – Controvérsia acerca das assinaturas do contrato – Impugnação expressa quanto ao documento e assinatura – Prova que atenderia ao interesse das partes e à busca da verdade real – Julgamento prematuro – Necessidade de dilação probatória –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimo consignado – Pedidos improcedentes – Arguição de cerceamento de defesa – Ocorrência – Controvérsia acerca das assinaturas do contrato – Impugnação expressa quanto ao documento e assinatura – Prova que atenderia ao interesse das partes e à busca da verdade real – Julgamento prematuro – Necessidade de dilação probatória – Sentença anulada – Recurso provido.